Tribunal: TJBA
Processo: 8000970-89.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000970-89.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITO TEMPORAL COMPROVADO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. GARANTIA DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O servidor público não pode ser penalizado pela inércia da Administração Municipal que não cumpriu seu dever de instituir comissão avaliadora e de analisar a atuação de seus funcionários, pois a anuência com tal conduta omissiva configuraria a autorização de escusar a imperiosa aplicação da lei, em verdadeiro exercício de poder legislativo negativo.

2. Restou comprovado que o autor, servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, preencheu o requisito temporal para progressão, tendo em vista que tomou posse em 28/02/2007.

3. Deste modo, cumprido o requisito temporal e diante da omissão injustificada do apelado em realizar a avaliação de desempenho, deve ser assegurado ao apelante o direito à progressão na forma requerida.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000970-89.2020.8.05.0051
, em que figuram como Apelante
JOÃO ROSA DOS SANTOS
e como Apelado
MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto de sua Relatora.